Tribunal: CARF
Processo: 10183.003758/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003758/2006-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.298 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SINOPEMA S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
LANÇAMENTO. DUPLICIDADE DE PROCESSOS. IDENTIDADE DE
OBJETO. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO.
O processo apenso e o processo principal, que possuem identidade de objetos e
decorreram do mesmo lançamento contra sujeito passivo, devem ser reunidos
em um único processo administrativo.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A apreciação jurídica de matéria, em sede de recurso de ofício, relativa à glosa
realizada, considerando os elementos de provas trazidos pelo Sujeito Passivo,
acerca da sobreposição de áreas reserva legal e de exploração extrativa, faz
parte do contraditório instaurado do processo administrativo e está em
consonância com o art. 146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar
conjuntamente o presente Recurso Especial e o Recurso Especial constante do processo apenso
(no 10980.720051/2008-84), tendo em vista a necessidade de unificação dos dois processos, com
a desativação do questionamento do processo apenso, nos termos do voto da relatora. Acordam
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos Especiais unificados, que são
idênticos (assim como são idênticos os acórdãos recorridos) e, no mérito, em negar-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de inho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003758/2006-56
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.298 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003758/2006-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2101-00.716, proferido pela 1aTurma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 19 de agosto de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
801:
AREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO
- ATO CONSTITUTIVO.
SOBREPOSIÇÃO DE AREA.
A exploração extrativa em área de reserva legal não deve ser considerada como Área
utilizada na DITR.
Recurso Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 915 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 966 e seguintes, para rediscutir a impossibilidade de alteração do
critério jurídico pelo órgão julgador.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) a circunstância jurídica a justificar plenamente a interposição deste Recurso
Especial, é a motivação pela qual o Acórdão 2101-00.716 (processo
10.83.003758/2006-56) deu provimento ao Recurso de Ofício, vez que incidiu
em gravíssima violação de norma legal e também constitucional, conforme
motivação que abaixo é elencada;
b) absolutamente cabível o presente recurso especial, pelo flagrante dissenso entre o
Acórdão recorrido e os paradigmas suscitados, notada e principalmente, o elencado em
primeiro plano, envolvendo os mesmos fatos e parte, com conclusões jurídicas
totalmente distintas;
c) o Acórdão recorrido violou clara e textualmente, o artigo 146 do Código Tributário
Nacional, além dos princípios constitucionais de ampla defesa, duplo grau de jurisdição
e da confiança jurídica que é inerente aos atos administrativos tributários e fiscais,
emanados do Estado;
d) não pode prevalecer a cobrança do mencionado AIIM eis que seu fundamento se deu
por matéria que não foi objeto da litigiosidade instaurada nos autos.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda apresentou Contrarrazões, como se observa
das fls. 978 e seguintes, alegando, em suma:
a) no julgamento do recurso de ofício, o colegiado entendeu por dar-lhe provimento,
restaurando o lançamento desconstituído pela primeira instância, ao argumento de que
haveria sobreposição da área de exploração extrativa e área de reserva legal;
b) a contribuinte argumenta que o lançamento não ocorreu em razão da sobreposição de
áreas de reserva legal e de exploração extrativa, mas pela existência de divergências
entre o Plano de Manejo Florestal sustentado e o documento de autorização do IBAMA
e as matrículas dos imóveis mencionadas;
c) considera que houve alteração do critério jurídico promovido pela instância
julgadora, o que não é possível e afronta o disposto no art. 146 do CTN;
d) ocorre alteração do critério jurídico quando a autoridade administrativa opera
mudanças relacionadas com a qualificação jurídica adotada no lançamento, ou no
enquadramento legal do fato. Não há que se falar em alteração do critério jurídico
quando a autoridade administrativa apenas desenvolve a motivação do lançamento;
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.298 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003758/2006-56

e) pretendeu-se isenção e consideração de GU ao mesmo tempo. Apesar de existência
de averbação na matricula do imóvel da Reserva Legal e do ADA, parte da Área de
Utilização Limitada averbada trata-se de área com Plano de Manejo Sustentado, não
isenta pela legislação. Além de haver sido informada como de Reserva Legal, a mesma
área foi declarada como de exploração extrativa.;
f) deve prevalecer o princípio da indisponibilidade do bem público. Na relação jurídica
entre o contribuinte e a Fazenda Pública, o crédito tributário é bem jurídico cuja
titularidade não pertence quer ao contribuinte, quer à autoridade administrativa. Não
pode esta transferir bem público a entes privados, em desconformidade com a lei. Do
mesmo modo, não pode o contribuinte pretender apropriar-se de bem público, que não é
de sua titularidade, mas do Estado;
g) é possível que a decisão do julgamento da Manifestação de Inconformidade piore a
situação do contribuinte (reformatio in pejus), nos termos do parágrafo único do art. 15
do PAF e do art. 64 da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei no 9.784/99).
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da preliminar
Cumpre destacar que, em decorrência do mesmo lançamento, originaram-se dois
processos administrativos, os presentes autos e os autos de n.o 10980.720051/2008-84.
Assim, o objeto do presente lançamento está sendo tratado no âmbito do processo
em análise e no processo apensado.
Devido a uma controvérsia acerca da ciência do Sujeito Passivo quanto ao
Acórdão da Delegacia de Origem, houve desmembramento do processo originário para a
cobrança do crédito considerado mantido.
Contudo, com a determinação judicial no sentido de conceder ao Contribuinte a
possibilidade de apresentar o Recurso Voluntário, foram gerados dois processos, um com a
análise do recurso de ofício e outro com a análise do recurso voluntário.
Das decisões de segunda instância, foram interpostos recursos especiais
simultaneamente nos dois processos.
Ao analisar situação descrita, a CSRF entendeu por unificar os processos, com a
devida juntada dos documentos constante do apenso aos presentes autos.
Assim, considerando a identidade do objeto do lançamento do processo principal
e do processo apenso, bem como diante da unificação realizada, os Recursos Especiais de ambos
os processos devem ser analisados em conjunto nos presentes autos.
Portanto, voto em julgar conjuntamente o presente Recurso Especial e o Recurso
Especial constante do processo apenso (no 10980.720051/2008-84), tendo em vista a necessidade
de unificação dos dois processos, com a desativação do questionamento do processo apenso.
2. Do mérito
Conheço do recursos, pois se encontram tempestivos e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.298 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003758/2006-56

Conforme narrado, a matéria objeto de rediscussão é a possibilidade de alteração
do critério jurídico utilizado.
Como se extrai do relato da SRJ, exige-se da interessada o pagamento do crédito
tributário lançado em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de mora e a multa por informação inexata na
Declaração do ITR — DIAC/DIAT/2002, no valor total de R$ 4.543.515,76, referente ao
imóvel rural denominado: Fazenda Cherubini, com area total de 76.740,0 ha, com Número na
Receita Federal — NIRF 1.354.405-5, localizado no município de Tabaporã — MT, conforme
Auto de Infração de fls. 01 a 10, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das
fls. 03 e 06 a 08.
Com base na análise da documentação apresentada o Fiscal informou que
constatou, pelas matriculas do imóvel, dimensão de Área total maior da que a declarada,
76.740,0 ha em vez de 69.549,0 ha. Quanto à área de Utilização Limitada observou que parte
das averbações na matricula do imóvel trata-se de Termo de Responsabilidade de Execução e
Manutenção de Floresta em Manejo — Regime de Manejo Sustentado, espécie de Áreas de
Utilização Limitada não consideradas pela legislação como não tributáveis. Com relação
exploração extrativa, em parte das autorizações para exploração apresentadas verificou
constarem informações desencontradas com as matrículas do imóvel e com o laudo técnico,
especialmente quanto à dimensão de área, impossibilitando, essa detecção, assegurar que as
autorizações são referentes ao imóvel em foco.
Assim, com essas verificações e em atenção à legislação pertinente citadas pelo
fiscal, procedeu-se à glosa parcial das áreas isentas e de exploração extrativa, bem como
demais dados consequentes. As razões de fato e de direito foram registrados pelo fiscal para
efetuar tais alterações. Apurado o crédito tributário em questão foi lavrado o Auto de Infração,
cuja ciência à interessada, de acordo com o Aviso de Recebimento — AR de fl. 161 datado pelo
destinatário, foi dada em 23/10/2006.
Em análise ao apelo, a DRJ assim salientou:
35. Na questão em tela foi apresentado ADA ao IBAMA no prazo regulamentar para o
exercício do lançamento, razão pela qual a Preservação Permanente foi considerada na
sua totalidade. Quanto à área rea de Utilização Limitada, devido A constatação que
parte estava averbada com Plano de Manejo Sustentado, foi aceita parcialmente.
Aliás, em uma das autorizações do Projeto registrou-se, inclusive, a ausência de Reserva
Legal, fato que confirma a não confusão de espécies de Area de Utilização
Limitada, explorável e isenta. Assim sendo, se faz necessário observar que, em
atendimento ao disposto no artigo 111, do Código Tributário Nacional — CTN, o
dispositivo legal de concessão de beneficio fiscal interpreta-se restritivamente (...).
Desta forma, em atenção a esse dispositivo, não atendido o requisito legal da
averbação no prazo regulamentar ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental
dentro do prazo estipulado, as pretensas áreas de Preservação Permanente ou de
Utilização Limitada ficarão sujeitas à tributação. Além disso, para efeito do ITR,
serão enquadradas como áreas aproveitáveis do imóvel e não explorada pela
atividade rural. (...).
Antes de prosseguir na análise dos demais itens, é importante tratar do Acórdão 04-
9.583, de 12/05/2006, desta Delegacia, prolatado no processo n° 10183.003580/2005-
62, que autuava o lançamento de oficio do ITR/2001 do mesmo imóvel em tela.
Naquele Auto de Infração, o motivo principal da glosa da área de Utilização Limitada
foi o fato de não haver sido apresentado ADA, documento providenciado na
impugnação e que estava tempestivo para o exercício. Como não havia outras
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.298 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003758/2006-56

descrições motivadoras da glosa dessa área, diferentemente do constante para o
exercício de 2002, com a apresentação do Ato a glosa foi revertida considerando a
totalidade da área de Utilização Limitada declarada pela contribuinte, área esta
que, conforme visto neste processo de ITR12002, parte dela não é isenta,
entretanto, o fato de assim não haver sido considerada não será possível de
modificação em virtude de tratar-se de matéria julgada, mas, que em nada
interfere na solução deste processo, que contém prova suficiente para sustentação
da glosa parcial da área isenta.
Com referência área de Exploração Extrativa, diversamente do ocorrido com a área
isenta no mencionado processo já julgado, a impugnante anexou alguns documentos
possíveis de aceitação, o quais não haviam sido apresentados para a fiscalização,
principalmente as cópias das matriculas e as certidões do cartório confirmando,
especificamente, as averbações do Plano de Manejo, em dimensão total conforme
foi declarada pela interessada, 21.540,0 hectares, cuja exploração efetiva está
comprovada pelas autorizações e notas fiscais.
Ainda assim, o VTN tributado em pauta será alterado favoravelmente à interessada,
considerando a reversão da glosa da área de Exploração Extrativa, pois,
aumentará a dimensão da área utilizada, o GU e, em conseqüência, a aliquota de
cálculo diminuirá minorando, também, o valor do lançamento.
E assim, com a aceitação da totalidade da área de Exploração Extrativa, a mesma e
a área Utilizada passam de 3.555,0 hectares para 21.540,0 hectares como
declarados, o Grau de Utilização de 7,1% para 43,0%, a Aliquota de 20,0%
diminui para 12,0%, a qual, aplicando-se ao VTN tributado, apura um Imposto
Devido que passa de R$ 1.878.110,37 para R$ 1.126.866,22, do qual subtraindo o
valor calculado pela interessada, R$ 22.250,65, a diferença de imposto a pagar
apurada (apurado — declarado) de R$ 1.855.859,72 passa para 1.104.615,57. Com essa
nova diferença encontrada, a multa, os juros de mora e o total do crédito tributário, até a
data do lançamento (...).
Sobre a matéria, ao apreciar o recurso de ofício, o Colegiado a quo assim dispôs:
Houve desmembramento do credito objeto do recurso de oficio, controlado neste
processo, enquanto o crédito mantido, sem a interposição de recurso voluntário, foi
enviado. Procuradoria da Fazenda Nacional. Posteriormente, a contribuinte obteve em
ação judicial o direito a ordem para que o recurso voluntário fosse processado (PAF n°
10980.720051/2008-84). (...).
Exploração extrativa (inclusive Manejo Florestal)
De acordo com a própria denominação, trata-se de uma exploração que se exerce sobre
uma determinada área. Não é área e sim, exploração que se dá em uma Area
ambientalmente protegida do imóvel rural, diferentemente das demais atividades
(agrícola; pecuária; reflorestamento; aquicola; granjeira) as quais se dão em Areas
cuja vegetação original (natural) foi suprimida para conversão do uso do solo.
A exploração extrativa comumente é realizada sobre uma determinada área de
vegetação natural: a Área de Reserva Legal (ARL), a Área de Servidão Florestal ou
Ambiental (ASFA) e/ou a Area de Floresta Nativa (AFN).
Como exemplo de exploração extrativa pode ser mencionado o PMFS (Plano de
Manejo Florestal Sustentável).
Dessa forma, não é possível somar-se exploração extrativa (PMFS) com as áreas, visto
não ser uma área (física) e sim, uma atividade, uma exploração que se dá em
determinada área. O somatório da exploração extrativa com a(s) área(s)
protegida(s) - onde ela se dá -, além de insólito implicaria em duplicidade e
extrapolaria a Área Total do Imóvel Rural (ATI). E natural e importante que o
Declarante saiba em qual área de vegetação natural se realiza a exploração
extrativa no imóvel rural.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.298 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003758/2006-56

Foi exatamente esta situação que ocorreu no caso em exame, pois a área de exploração
extrativa, considerada na decisão a quo (fl. 261), situa-se em área de reserva legal,
devidamente averbada no cartório imobiliário: Assim, para verificar a correição da
declaração apresentada, a declarante foi intimada comprovar a regularidade das áreas
isentas e da de exploração extrativa, porém, como já visto, tais comprovantes foram
parcialmente apresentados, pois, apesar de existência de averbação na matricula
do imóvel da Reserva Legal e do ADA, parte da área de Utilização Limitada
averbada trata-se de área com Plano de Manejo Sustentado, não isenta pela
legislação. Além de haver sido informada como de Reserva Legal, a
mesma área foi declarada como de exploração extrativa. (.)
Nesse cenário, a Recorrente argumenta que o lançamento não ocorreu em razão da
sobreposição de áreas de reserva legal e de exploração extrativa, mas pela exigência de
divergências entre o Plano de Manejo Florestal, o documento de autorização do IBAMA e as
matrículas dos imóveis.
Assim, assevera que houve alteração do critério jurídico do lançamento.
Não obstante as alegações da Recorrente, entendo que não houve alteração de
critério jurídico, sendo que as decisões tanto de primeira quanto de segunda instância apenas
emitiram posição distinta acerca da apreciação dos fatos e provas, em análise à glosa realizada,
com base, inclusive, nas próprias informações prestadas pelo Sujeito Passivo.
Portanto, inexiste afronta ao artigo 146 do CTN, na hipótese dos autos, razão pela
qual mantenho a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto em conhecer dos Recursos Especiais unificados, que são
idênticos (assim como são idênticos os acórdãos recorridos) e, no mérito, em negar-lhes
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital